Tribunal: TJMT
Processo: 1023965-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023965-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Custas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), CYRINEU E SILVA ADVOCACIA S/S - CNPJ: 17.946.698/0001-35 (EMBARGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (EMBARGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (EMBARGANTE), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO ESTIMATIVA. AUTONOMIA PROCESSUAL DAS AÇÕES CONEXAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Ademar Borges de P. Silva contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Cyrineu Advogados e Rodrigo Terra Cyrineu, para reformar parcialmente decisão acerca do valor da causa, fixando-o em R$ 156.904,03 com base em estimativa contábil.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há contradição entre a ausência de liquidez reconhecida na Ação de Exigir Contas e a fixação de valor exato à causa; (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não considerar duas ações de cobrança conexas no cálculo do valor da causa; (iii) saber se houve erro de fato na utilização de documento contábil unilateral; (iv) verificar a adequação da via eleita (agravo de instrumento), à luz do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988/STJ.

III. Razões de decidir

3. A ausência de liquidez reconhecida não impede, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, a fixação estimativa do valor da causa, a qual foi realizada com base em critério proporcional e razoável, diante dos elementos disponíveis.

4. O documento contábil tido como apócrifo foi utilizado como mera referência provisória, não tendo sido alçado à condição de prova definitiva, nem produzido efeitos decisórios sobre o mérito.

5. A autonomia processual das ações de cobrança conexas impede que seus valores sejam automaticamente somados à causa principal, não havendo omissão ao afastar tal critério.

6. A majoração do valor da causa gerou risco concreto de cancelamento da distribuição, justificando a urgência e o cabimento do agravo de instrumento, conforme excepcionado pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

7. Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito sob a forma de embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
ADEMAR BORGES DE P. SILVA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu parcial provimento ao recurso interposto por CYRINEU ADVOGADOS e RODRIGO TERRA CYRINEU.

Sustenta o embargante que o acórdão embargado incorreu em vícios de contradição, omissão e erro de fato. Alega, em síntese, que há flagrante incongruência lógica na fundamentação do julgado, pois este reconheceu a ausência de liquidez quanto aos haveres societários – em razão de a Ação de Exigir Contas estar ainda na fase inicial de apuração – e, simultaneamente, atribuiu valor certo à causa, com base em documento contábil que reputa apócrifo, unilateral e desprovido de validade técnica.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de considerar a existência de duas ações de cobrança conexas, cujos valores superam R$ 986.000,00, e que integram, segundo defende, o núcleo econômico imediato da lide declaratória.

Argumenta, também, que o julgado incorreu em contradição ao reconhecer a autonomia processual das ações de cobrança, afastando sua influência sobre o valor da causa, em afronta ao art. 292 do CPC e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, sustenta que a matéria relativa à fixação do valor da causa não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo, portanto, incabível o agravo de instrumento manejado, em ofensa à tese firmada no Tema 988/STJ.

Postula, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para declarar a inadequação da via recursal eleita e, subsidiariamente, revisar o valor da causa em consonância com o conteúdo patrimonial efetivamente discutido, desconsiderando o referido documento contábil.

Ao final requer o provimento dos Embargos para: “(i) sanar as contradições e omissões indicadas, notadamente quanto à (i) coexistência entre a ausência de liquidez reconhecida e a fixação de valor exato à causa; (ii) desconsideração do impacto das ações de cobrança conexas; e (iii) equívoco na aplicação do art. 292 do CPC; e (ii) reconhecer o erro de fato consistente na utilização de documento unilateral e apócrifo (ID 300912873) como base contábil idônea, determinando a devida retificação do julgado; b) Que, em consequência da correção dos vícios apontados, sejam os presentes Embargos acolhidos com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, para reformar o acórdão embargado, reconhecendo: (i) a inadequação da via recursal eleita (art. 1.015 do CPC, Tema 988/STJ), com a consequente declaração de não conhecimento do agravo de instrumento interposto; e (ii) subsidiariamente, a correção do valor da causa, de modo que reflita o somatório das ações de cobrança conexas (R$ 986.708,27), desconsiderando-se o documento apócrifo juntado na exordial recursal; c) Caso se entenda pela manutenção do julgado, ad argumentandum, que ao menos sejam sanadas as omissões e contradições supras para fins de prequestionamento expresso dos arts. 93, IX, da CF/88, 489, §1º, IV, 1.015, 1.022 e 1.023 do CPC, bem como da tese fixada no Tema 988/STJ.”.

Os embargados, por sua vez, apresentaram contrarrazões, defendendo a regularidade do acórdão e a inexistência dos vícios apontados. Asseveram que a fixação do valor da causa seguiu os parâmetros legais e jurisprudenciais pertinentes, em especial o art. 292, §3º, do CPC, tratando-se de estimativa proporcional e prudente, sem prejulgamento do mérito. Sustentam que o balanço utilizado serviu apenas como referência contábil provisória e que eventual vício formal – como ausência de assinatura – seria sanável. Argumentam, ademais, que o agravo foi corretamente admitido, haja vista o reconhecimento, no caso concreto, de urgência e risco de prejuízo processual decorrente da majoração do valor das custas, circunstância que atrai a aplicação da tese da taxatividade mitigada, conforme decidido no Tema 988/STJ. Defendem, por fim, que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito e extrapolam os limites do art. 1.022 do CPC, razão pela qual devem ser rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por
ADEMAR BORGES DE P. SILVA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu parcial provimento ao recurso interposto por CYRINEU ADVOGADOS e RODRIGO TERRA CYRINEU.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz ou tribunal devia se pronunciar, ou corrigir erro material.

Passo à análise.

Primeiramente quanto a alegação de contradição: fixação de valor da causa e ausência de liquidez, não prospera.

O acórdão embargado reconheceu, com efeito, que a fase de apuração de haveres na Ação de Exigir Contas ainda não se encontra concluída, inexistindo reconhecimento judicial definitivo de crédito. Todavia, esse reconhecimento da ausência de liquidez não impede, sob a ótica processual, a fixação de um valor estimativo da causa, conforme impõe o §3º do art. 292 do CPC. Tal dispositivo prevê que, nas ações que tiverem por objeto valores indeterminados, será atribuído valor estimado, de forma proporcional ao possível proveito econômico.

A adoção do valor de R$ 156.904,03 decorreu, justamente, de critério intermediário e prudencial, calcado em documentos contábeis constantes dos autos. A fixação de valor estimativo, nessas hipóteses, é prática comum e consentânea com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização de elementos disponíveis como parâmetro provisório, sem que isso configure prejulgamento ou contradição lógica.

Não há, portanto, antagonismo entre o reconhecimento da ausência de liquidez e a fixação de um valor estimativo da causa. Antes, o julgado buscou observar o dever de proporcionalidade, evitando tanto o valor simbólico quanto a adoção automática de valores discutidos em ações conexas.

No que tange a alegação de erro de fato, por uso de documento apócrifo, sem razão.

O acórdão embargado não conferiu ao documento impugnado natureza de prova pericial definitiva. Serviu-se dele, tão somente, como parâmetro estimativo para fixação do valor da causa, em sede de cognição sumária, própria da fase inicial da tramitação da ação originária.

O documento existe, consta dos autos e foi utilizado como mero indicativo provisório.

Vejamos trecho do acordão:

“Nesse cenário, entendo desproporcional a fixação do valor da causa em R$ 987.920,27, da mesma forma que se revela inadequado mantê-lo no patamar simbólico de R$ 10.000,00. A solução razoável está na adoção de critério intermediário, e, nesse ponto, mostra-se juridicamente justificável a fixação em
R$ 156.904,03
, com base nos elementos contábeis apresentados.

Ressalte-se, por fim, que a fixação do valor da causa no montante ora arbitrado não impede a sua futura atualização”.

No que tange as ações de cobrança conexas, o acordão registrou que, ainda que conexas — possuem autonomia processual e objetos distintos, não havendo, naquele momento, elementos que autorizassem a adoção de seus valores como critério absoluto para mensuração do proveito econômico da ação declaratória.

O julgado expressamente assentou que o valor da causa deve refletir, de forma proporcional, o proveito econômico imediato da lide, sem basear-se em presunções generalizantes sobre demandas autônomas ainda pendentes. Essa compreensão, longe de configurar omissão, revela análise consciente e fundamentada do ponto controvertido, afastando-se, portanto, qualquer nulidade.

Seguindo, a firmação de que as ações de cobrança possuem autonomia processual não conflita com o objeto da ação declaratória. O julgado limitou-se a registrar que não é juridicamente correto presumir, sem decisão definitiva, que a procedência da ação declaratória implicará automática anulação das cobranças em curso, razão pela qual não se justifica, desde logo, utilizar-se o somatório de tais valores como base para fixação do valor da causa.

Essa ponderação está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que exige correspondência entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico imediato e concreto da demanda, e não meramente potencial ou reflexo.

Cabe registrar que foi devidamente autorizada a atualização do valor da causa em momento posterior, “Caso venha a ser apurado, ao final da segunda fase da AEC n. 1036616-79.2022.8.11.0041, valor líquido e certo em favor do agravado, poderá o juízo de origem, de ofício ou mediante provocação, proceder à atualização do valor da presente causa, a fim de refletir o proveito econômico efetivamente obtido pelos autores com a demanda, inclusive para fins de cálculo das custas processuais e de eventual verba sucumbencial.”.

Por fim, a majoração do valor da causa impôs elevação significativa do montante de custas, com risco de cancelamento da distribuição por inadimplemento, o que justifica, plenamente, o reconhecimento da urgência e do cabimento do agravo. Essa compreensão, inclusive, amparou a concessão de efeito suspensivo à pretensão recursal, evidenciando a pertinência da via eleita.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que a divergência da parte com relação ao resultado do julgamento não se confunde com vício de omissão ou contradição. O que se observa, na verdade, é uma tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Ademais, não se verifica hipótese que autorize a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, os quais apenas são admitidos excepcionalmente, diante da constatação de algum dos vícios do artigo 1.022 do CPC, o que, como visto, não se configura no caso dos autos.

Fica expressamente advertida a parte quanto à possibilidade de sanções, em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025